Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-37.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800327-37.2022.8.14.0110

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. ART.
121, CAPUT, C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Apelado que armado com uma foice invadiu a residência da vítima e nela desferiu vários golpes, não a levando a óbito em razão da reação desta e da intervenção de um vizinho.

Sentença penal que o condenou a cumprir pena de 03 anos e 02 meses e 23 dias de reclusão, passando a ser de 01 ano e 13 dias de reclusão após a detração.

Pleito ministerial para revisão da dosimetria, com reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mitigação da atenuante da confissão – por ser qualificada, e redução da fração de diminuição pela tentativa.

PARCIAL PROVIMENTO
.

Da análise dos autos se denota que a circunstância judicial relativa à culpabilidade há que ser considerada como desfavorável ao apelado uma vez que seu proceder durante a ação delituosa efetivamente desborda do que é previsto pela norma penal, sendo igualmente desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, e, tendo em vista que a circunstância judicial relativa às consequências do crime já fora valorada em desfavor do apelado, sua pena base há que ser revista, passando a ser de 11 anos e 03 meses de reclusão.

Impossível a mitigação da atenuante da confissão, conforme novo entendimento firmado pelas Cortes Superiores, passando a pena do apelado a ser de 09 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão em razão da redução da pena base no percentual de 1/8.

No que tange à causa de diminuição de pena pela tentativa de homicídio, em que pese o delito tenha se aproximado da consumação, tratando-se de tentativa vermelha ou cruenta, tem-se que a ação não chegou a colocar a vítima sob risco de morte, pois as lesões sofridas foram superficiais, o que impede a aplicação da redutora na fração mínima de 1/3 almejada pelo recorrente, se mostrando a fração de 1⁄2 (metade) escolhida pelo sentenciante adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas.

Pena do apelado que passa a ser de
0
4 anos, 11 meses e 01 dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput, art. 59, art. 33, § 2º, b;
LEP – Lei nº 7.210/1984,
rt. 66
,
III, ‘c’.

Jurisprudência citada
:
STJ. AgRg no HC 705.378/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 8/2/2022; TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003425-07.2020.8 .17.0480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2024; STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022;
STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022; STJ - AgRg no HC: 594675 SP 2020/0163669-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020; TJ-MG - Apelação Criminal: 0007709-45.2010.8.13 .0278 Grão-Mogol, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2024; TJ-DF 0735109-93.2022.8 .07.0001 1860233, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2024; STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2113712 PR 2023/0446322-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos

etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
Francisco da Silva,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória do Xingu, que condenou o apelado pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, para majoração da pena base, o afastamento da atenuante da confissão, reforma do percentual de redução em razão da tentativa e mudança do regime de cumprimento da pena.

De acordo com a denúncia, ID 26330560, em

28 de abril de 2022, por volta das 08hs50min, no Sítio Boa Esperança, zona rural do município de Vitória do Xingu, o apelante tentou ceifar a vida da vítima Arlindo Gomes da Silva.

Que a vítima acionou uma guarnição da polícia militar a qual relatou os fatos, tendo os policiais constatado a veracidade do relato e tomado conhecimento de que o apelante, armado com uma foice, investiu contra alindo, que conseguiu se defender e imobilizar o agressor, ora apelante.

De acordo com o relato da vítima, esta estava em sua residência quando ouviu latidos de cachorro e foi até a janela para ver se alguém chegava, oportunidade em que se deparou com o apelante empunhando uma foice em posição de ataque; que o apelante passou a bater na porta da frente da casa, forçando sua entrada e em seguida passou a tentar arrombar a porta dos fundos, tentando novamente arrombar a porta da frente, o

que acabou conseguindo, invadindo a casa da vítima e a agredindo com a foice.

Que o apelante e a vítima travaram luta corporal, só cessando as agressões após aquele ser imobilizado por um vizinho da vítima, de nome Daniel, sendo a ser por este amarrado, condição sob a qual permaneceu até a chegada da polícia.

Conduzido à delegacia, o ora apelante confessou a autoria delitiva.

Em razão dos fatos ao norte narrados o Ministério Público ofereceu denúncia pugnando pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 26330563, recebida a denúncia.

Em ID 26330772,
resposta à acusação.

Em ID
26330806
/26, mídia de audiência.

Em ID
26330846,
Laudo nº. 2023.03.000005-PSQ, constatando a ausência de sinais e sintomas que configurem transtorno mental e comportamental.

Em ID
26330845
, alegações finais ministeriais.

Em ID
26330850
, alegações finais defensiva.

Em ID
26330861
, sentença de pronúncia da qual não houve recurso, certidão de trânsito em julgado em ID 26330874.

Mídia da audiência pelo Tribunal do Júri em ID 26330936/43.

Ata da audiência em ID 26330945.

Em ID 26330946, Sentença condenatória, restando o apelado condenado nos termos da denúncia e sua pena cominada, ao final, em 3 (três) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 263309
58
, razões recursais ministeriais pugnando pela reforma da pena fixada, com redimensionamento da pena base a partir de nova análise das circunstâncias judiciais para que as circunstâncias relativas à culpabilidade, motivos do crime, personalidade, consequências do crime sejam consideradas negativas, para que seja afastada a atenuante da confissão e o percentual de redução da pena em razão da tentativa passe ao mínimo legal de 1/3 ante o
iter ciminis
percorrido, bem como para que seja revisto o regime inicial de cumprimento da pena, que deve ser mais gravoso do que aquele cominado em sentença.

Em contrarrazões, ID 263309
60
, a defesa manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 27925763, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
Francisco da Silva,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória do Xingu, que condenou o apelado pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, para majoração da pena base, o afastamento da atenuante da confissão, reforma do percentual de redução em razão da tentativa e mudança do regime de cumprimento da pena.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

DA DOSIMETRIA

Da pena base
- No primeiro tópico de seu apelo, visa o Ministério Público reforma da sentença penal para que se promova uma nova dosimetria, elevando-se a pena base cominada ante nova valoração das circunstâncias judiciais relativa à culpabilidade, motivos do crime, personalidade e consequências do crime.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença – no ponto relativo à dosimetria,
in verbis
:

“Considerando o que determina o artigo 492, I do CPP, passo a analisar os critérios e realizar a dosimetria para fixar a reprimenda penal:

1ª Fase - Circunstâncias Judiciais

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar-lhe a reprimenda penal.

A
culpabilidade
normal à espécie, posto que ínsita e própria do tipo penal, devendo tal circunstância ser avaliada como neutra.

Os
antecedentes
, é elemento neutro, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado.

A
conduta social
, refere-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade. Neste caso, é
elemento neutro
, pois não há elementos capazes de aferir tal circunstância.

A
personalidade
, entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. Neste caso, é
elemento neutro
, pois não há elementos capazes de aferir tal circunstância.

Os
motivos

do crime,
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Neste caso, é
elemento neutro
, pois não há elementos capazes de aferir tal circunstância.

As
circunstâncias do crime
, são os fatos que que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc). Neste caso,
extrapola o tipo penal
, pois o delito ocorreu no domicílio da vítima, assim, ocorreu no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, fator que torna a reprovabilidade da conduta delitiva acentuada, colaciono entendimento do STJ: (AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º/10/2019). (STJ. AgRg no HC 705.378/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

As
consequências do crime
, é o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. Neste caso, é
elemento neutro
, pois não há elementos capazes de aferir tal circunstância.

O
comportamento da

vítima,
é avaliado

em que medida a vítima, com a sua atuação, contribuiu para a ação delituosa. No presente caso é
elemento neutro
, uma vez que a vítima não contribuiu para ação delituosa.

Por haver circunstância judicial desfavorável ao condenado (circunstâncias do crime), fixo a pena base
em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

2ª Fase - Circunstâncias Legais

Seguindo a regra do art. 492 do CPP, para a correta dosimetria da pena, impõe-se considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes; por último, a imposição das causas de aumento e de diminuição.

No caso concreto, verifico ausentes circunstâncias agravantes. Presentes todavia, a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Utilizo-me da atenuante da confissão espontânea para atenuar a pena-base aplicada em um sexto. Deste modo, fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª Fase - Causas de Aumento e de Diminuição

Inexistem causas de aumento de pena. Por sua vez, verifico a causa de diminuição de pena da tentativa prevista no art. 14, II, do CP, e considerando o
iter criminis
percorrido pelo acusado na execução do delito, cotejando as lesões provocadas e as circunstâncias do crime, diminuo a pena em 1⁄2, pelo que fixo a pena definitiva em 3 (três) anos e 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

DA DETRAÇÃO:
Considerando que o acusado se encontra preso desde
29.04.2022
, estando na data de hoje
preso a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias
. Restando, portanto, cumprir o quantum de pena de
01 (um) ano e 13 (treze) dias.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:
Diante da pena remanescente, fixo o regime
ABERTO
, nos termos do artigo 33, §2°, ‘C’, do Código Penal, para início do cumprimento da pena. (...) ”

A toda evidência há que se reconhecer que parcial razão advém ao representante do órgão ministerial.

A
culpabilidade
, concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, entendo como desfavorável e mais gravosa do que aquilo que já é previsto pela norma uma vez que o réu, ora apelado, armado de uma foice se dirigiu à residência da vítima e reiteradamente tentou entrar no imóvel, forçando sua entrada pela porta da frente e dos fundos, não desistindo de seu intento homicida nem mesmo ao constatar a disposição da vítima em se defender, fato ocorrido às primeiras horas do dia, quando a vítima sequer havia iniciado suas atividades diárias uma vez que ainda trazia sua residência fechada e estranhou a insistência no latido do cachorro, conduta que demonstra uma maior agressividade e potencial de perigo por parte do agente e evidencia uma maior censurabilidade da conduta e clama pela aplicação de uma pena mais severa na medida em que patente se mostra a frieza e persistência na intenção criminosa, revelando a maior periculosidade do agente e demonstrando dolo intenso em alcançar o resultado morte, tendo em vista que o réu desferiu diversos golpes de foice contra a vítima e só não alcançou o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

Acerca da circunstância judicial relativa à culpabilidade assim afirmam os doutrinadores Fernando Capez e Celso Delmanto:

“Culpabilidade:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

"Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Sobre a possibilidade de negativação do vetor culpabilidade em circunstâncias como a que se apresenta nos autos há muito já se manifestou a pacífica jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. BIS IN IDEM. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE REDUÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. Tendo sido devidamente fundamentada a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, com base em elementos concretos e diversos do tipo penal violado, não há nenhum constrangimento ilegal a ser sanado nesse ponto, sobretudo considerado que o paciente desferiu diversos golpes de foice contra a vítima, o que, efetivamente, evidencia uma acentuada reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada. 2. Reconhecido que o paciente cometeu o delito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a implicar o tipo qualificado, não pode tal fato ser novamente avaliado a título de circunstâncias desfavoráveis do crime, em observância ao princípio do ne bis in idem. 3. Há constrangimento ilegal no ponto em que aplicado o privilégio do § 1º do artigo 121 do Código Penal no patamar de 1/4, visto que as instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento concreto dos autos - como a relevância do valor moral ou social, a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou o grau da injusta provocação da vítima - que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3. 4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para diminuir em parte a pena-base do paciente e aplicar em 1/3 o privilégio previsto no § 1º do artigo 121 do Código Penal, tornando a sua reprimenda definitiva em 8 anos de reclusão. (STJ - HC: 214085 ES 2011/0172250-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2014)

Tem-se, portanto, como negativa a circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Quanto aos motivos do crime, tem-se que este há que permanecer como neutro, pois nada há nos autos qualquer informação a apontar a razão pela qual o apelado praticou a conduta, já tendo sido considerado em seu desfavor, na análise da circunstância judicial relativa à culpabilidade, o fato de o agente se dirigir à residência da vítima armado com uma foice e praticado atos de extrema violência.

No que concerne a circunstância relativa à personalidade, tenho que esta há que permanecer como neutra uma vez que inexiste nos autos motivos sólidos, concretos e suficientes que demonstrem a índole, a história pessoal e familiar, e o comportamento social do réu, não se admitindo a sua valoração negativa sem tais justificativas ou baseada em meras generalidades ou silêncio do processo, pois para que seja considerada negativa tal circunstância judicial há que ser produzido e acostado aos autos laudo psiquiátrico ou outros relatórios que demonstrem, de forma concreta, um desprezo do agente pelas regras de conduta social, uma índole perigosa ou outras características que justifiquem um aumento na pena base e, na ausência de tais elementos a circunstância há que ser valorada como neutra, como orienta a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO Nº 0003425-07.2020.8.17 .0480 COMARCA DE ORIGEM: Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru APELANTE: Amaro Berto da Silva APELADO: Ministério Público do Estado de Pernambuco PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: Luís Sávio Loureiro da Silveira ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma EMENTA: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE e DA PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não sendo razoável e proporcional o aumento da pena-base a partir da avaliação equivocada das circunstâncias judiciais do art . 59 do Código Penal, há que se falar em redução das reprimendas. 2. A culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente. 3. A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente. 4. Recurso provido parcialmente. Decisão Unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, em que são partes as acima mencionadas. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em sessão realizada nesta data, à unanimidade, em prover parcialmente o presente recurso de apelação, conforme consta na ata de julgamento, relatório, voto e notas taquigráficas que passam a integrar o presente aresto. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador substituto. (TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003425-07.2020.8 .17.0480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

Quanto às
consequências do crime
, tem-se que esta há que ser valorada em desfavor do ora apelante, pois efetivamente há que ser considerado que em razão da idade avançada da vítima esta apresenta maior vulnerabilidade e por certo terá seu psicológico ainda mais afetado, fator que justifica uma maior intensidade da pena, sendo tal vulnerabilidade reconhecida tanto no Código Penal (pela agravante do artigo 61, II, "h") quanto por normas específicas, como o Estatuto do Idoso, aumentando a reprovabilidade da conduta e a pena-base do agente.

Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III -
A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime
. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" ( AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)
.

Diante do exposto dou parcial provimento a este ponto do recurso ministerial e, ante a presença de 03 circunstâncias judiciais negativas, e adotando a orientação do STJ acerca da possibilidade de adoção do percentual de aumento da pena em 1/8, a ser calculado entre o intervalo mínimo e máximo de pena, deve a pena base do apelado passar a ser de 11 anos e 03 meses de reclusão.

Da segunda fase
– Visa o apelo, em seu segundo tópico, que se deixe de considerar, na segunda fase da dosimetria, a presença da atenuante da confissão, afirmando que esta foi parcial e limitada a aspectos já por outros meios corroborados, utilizando para justificar o pleito jurisprudência do STF há muito superada, não havendo como ser dado provimento a este ponto do apelo, pois de acordo com o atual entendimento jurisprudencial, a atenuante genérica da confissão há que ser reconhecida e aplicada em favor do réu ainda que extrajudicial ou qualificada e mesmo que tenha sido retratada em Juízo ou não utilizada para fundamentar a sentença, só não sendo aplicável nos casos em que a pena base tenha sido cominada no mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, o que não é o caso dos autos.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em favor do apelado, não sendo acolhida a tese recursal, pois esta se mostra diametralmente contrária à jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes
precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.
6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente,
a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.
9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso,
O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP QUANDO HOUVER CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE A CONFISSÃO SER UTILIZADA PELO JUIZ COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE INCÊNDIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
ATENUANTE RECONHECIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
COM EFEITO, NOS MOLDES DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR, A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA DELA SE RETRATAR
, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme a dicção da Súmula 545/STJ. III - As instâncias ordinárias, quando fundamentaram o juízo condenatório, colacionaram a confissão extrajudicial da paciente, além dos depoimentos dos policiais militares, os quais afirmaram que a sentenciada, quando abordada por eles, confessou ter ateado fogo na casa. Desta feita, está patente que a confissão extrajudicial da paciente foi sopesada pelas instâncias ordinárias para firmar o juízo condenatório. Entender de forma diversa demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 594675 SP 2020/0163669-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Em razão do exposto, a pena do apelante, na segunda fase da dosimetria há que passar a ser de 9 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, ante a redução no percentual de 1/8, mesmo percentual adotado na elaboração da primeira fase da dosimetria.

Da terceira fase
– Pretende o apelo que na terceira fase da dosimetria seja reduzido o percentual de redução da pena, em razão da tentativa, ao mínimo legal, afirmando ter o apelado percorrido longo trecho do
iter criminis.

Conforme a jurisprudência, a fração de redução da pena pela tentativa, que varia entre um e dois terços, deve ser aplicada de acordo com o
iter criminis
, ou seja, o percentual a ser aplicado varia de acordo com a proximidade da consumação do crime. Assim, quanto mais próximo o agente estiver de consumar o delito menor será a fração de redução (mais próxima de 1/3), e quanto mais longe da consumação, maior o percentual de redução a ser aplicado, (mais próximo de 2/3).

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, denota-se que o magistrado reduziu a pena em 1/2, tendo por fundamento a tal percentual as lesões provocadas na vítima e as circunstâncias do crime, percentual que se mostra proporcional ao caso uma vez que apesar de o apelado ter percorrido grande parte do
iter criminis
constata-se que as lesões causadas na vítima não colocaram em risco sua vida, não se mostrando viável, sob tal circunstância, a aplicação da fração mínima de 1/3 de redução da pena, se mostrando

proporcional e suficiente ao caso o percentual de redução adotado pelo sentenciante.

Assim, com fulcro no entendimento ao norte delineado, de que o critério para redução da pena decorre da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa e que quanto mais se aproximar o infrator da consumação do delito menor deve ser a diminuição da pena em razão da tentativa (um terço) e, ao contrário, quanto menos ele se aproximar da consumação maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), tenho que a diminuição decorrente da análise do
iter criminis
percorrido pelo agente - que no caso em apreço claro está que esgotou parte do percurso para prática do delito sem, contudo, colocar sua ação a vítima em risco de morte, nego provimento ao apelo ministerial e mantenho o percentual de redução da pena do ora apelado nos termos em que proferido pelo sentenciante, passando sua pena a ser de 4 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB,
se mostrando tal decisão de acordo com a jurisprudência, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa - dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 2. No que tange à causa de diminuição de pena pela tentativa do homicídio qualificado, em que pese o delito não tenha se aproximado da consumação, tratou-se de tentativa vermelha ou cruenta, circunstância que impede a aplicação da redutora na fração máxima . 2.1. A fração de 1⁄2 (metade) escolhida se mostra adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas - facada na região da orelha e pescoço, ainda que sem risco de morte. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-DF 0735109-93.2022.8 .07.0001 1860233, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2024
, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO - RECURSO MINISTERIAL - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA - NECESSIDADE - TENTATIVA CRUENTA (OU VERMELHA) - VÍTIMA LESIONADA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA - IMPOSSIBILIDADE - LESÕES INSUFICIENTES PARA CAUSAR RISCO DE MORTE - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PRIVILÉGIO REFERENTE AO RELEVANTE VALOR MORAL) - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMETIMENTO DO CRIME SOB RELEVANTE VALOR MORAL SUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Tratando-se de tentativa cruenta (ou vermelha) no crime de homicídio, não é possível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, uma vez que o agente percorreu o iter criminis do delito o suficiente para ao menos lesionar a vítima - Contudo, se as lesões sofridas pela vítima não foram suficientes para causar risco de morte, inviável também a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) da causa de diminuição da pena referente à tentativa - Não existindo provas nos autos que demonstram que o réu praticou o delito com elevado grau de emoção em decorrência da conduta da vítima ou motivado por relevante valor moral o suficiente para a aplicação da fração máxima de diminuição da pena, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto) referente à causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal. (
TJ-MG - Apelação Criminal: 0007709-45.2010.8.13 .0278 Grão-Mogol, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2024
, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS E M CONCURSO FORMAL DE DELITOS (ARTIGO 121, CAPUT, C/C OS ARTIGOS 14, II, E 70, TODOS DO CP). DOSIMETRIA. ART . 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO JUSTIFICADO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a ocorrência das lesões corporais graves ficarem absorvidas e não exorbitarem o resultado previsto no tipo penal quando o crime é consumado, esse mesmo raciocínio não se mostra adequado nos casos de crime tentado. Entre a ocorrência de uma tentativa branca, no qual a vítima não é atingida no processo de execução e, portanto, não sofre nenhum ferimento, da tentativa cruenta ou vermelha, no qual a vítima é lesionada, existe uma imensa e flagrante diferença que deve ser valorada pelo aplicador na análise das circunstâncias judiciais do acusado, inclusive em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena."(HC n . 184.325/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão Ministro Ericson Maranho - Desembargador Convocado do TJ/SP -, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 4/12/2015.) 2. No caso concreto, consta do laudo de lesões corporais a existência de corpo estranho (munição) alojado em parede abdominal, tendo a vítima sido encaminhada para cirurgia, fato que confere gravidade suficiente para a exasperação da pena basilar .3. A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição.4. Na hipótese, a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo, levada ao hospital e submetida a pequena cirurgia, sendo desproporcional a redução em 2/3, fração adotada quando a vítima sequer chega a ser atingida .5. Não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente (ut, AgRg no AREsp n. 1.881 .761/CE, desta Relatoria, DJe de 20/9/2021.) 6. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2113712 PR 2023/0446322-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Ressalto que apesar de se tratar o caso dos autos de tentativa vermelha/cruenta, pois a vítima foi efetivamente atingida, a jurisprudência, conforme ao norte demonstrado, é no sentido de que em não tendo a conduta colocado sob risco de morte a vítima, o percentual de redução cominado em metade se mostra proporcional, deixando eventual detração ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal, nos termos do art. 66,
III, c, da LEP – Lei nº 7.210/1984.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, revendo a dosimetria da pena e passando esta a ser de 0
4 anos, 11 meses e 01 dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, deixando eventual detração ao encargo do Juízo da Execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025